Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PARALISAÇÃO EM OBRA DE EDIFÍCIO. NOTICIADA MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS ÁREAS E QUORUM DE APROVAÇÃO INADEQUADO. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JÁ PLEITEADA PRESTES A SER DEFERIDA PELO JUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório com a devida observância das garantias constitucionais, demonstrando necessidade de perícia técnica especializada, já pleiteada na origem, sobre a suposta inobservância às normas aplicáveis à espécie, alteração do projeto arquitetônico original do prédio sem o quórum necessário para tal, inexiste razão a deferir a tutela de urgência e determinar a paralisação da obra.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, adequado o indeferimento da liminar postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.